Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703079-37.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS MEU MERCADO LTDA, MOEDSON GONCALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão exarada pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0725615-44.2021.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de COMERCIAL DE ALIMENTOS MEU MERCADO LTDA e MOEDSON GONCALVES DA SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 183739177 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao sistema da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), a fim de localizar eventuais escrituras e procurações em nome dos devedores. Por conseguinte, determinou o retorno dos autos à suspensão processual conforme determinado em decisão interlocutória anterior (ID 161801098 dos autos executórios), proferida aos 14/06/2023. Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta que uma série de diligências constritivas foram realizadas em nome dos agravados, incluindo pesquisas de penhora via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, contudo, não foram localizados bens que pudessem satisfazer a dívida da execução. Ressalta que pleiteou a expedição de ofício à CENSEC, a fim de localizar eventuais escrituras públicas de qualquer natureza, testamentos, procurações, separações, divórcios e inventários em todos os cartórios do Brasil, em nome dos agravados. Argumenta que, ao revés do alegado pelo r. Juízo a quo, a pesquisa junto ao CENSEC não pode ser realizada diretamente pelo agravante, porquanto as informações constantes da central serão fornecidas apenas quando houver requisição do Poder Judiciário. Defende, assim, que a probabilidade do direito é verificada pela comprovação da existência da dívida em favor do banco agravante, ao passo que o risco ao resultado útil do processo pode ser inferido da dilapidação patrimonial dos agravados, bem como pela inexistência de outros bens passíveis de constrição para satisfação da dívida. Com base nestes argumentos, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar (o) envio de ofício à CENSEC, para que sejam realizadas as buscas de todas as escrituras públicas em nome dos agravados. Em provimento definitivo, pleiteia o provimento ao recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de deferir a consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, em nome dos agravados. Preparo recolhido (ID 55344360). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento do pedido de consulta à Central de Escrituras e Procurações em nome dos agravados. Na vertente hipótese, da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se que não se encontram caracterizados os requisitos aptos justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, insta observar que a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, instituída por intermédio do Provimento no 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, possui os seguintes objetivos: PROVIMENTO No 18 – Dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC. Art. 1o. Fica instituída a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, disponível por meio do Sistema de Informações e Gerenciamento Notarial - SIGNO e publicada sob o domínio www.censec.org.br, desenvolvida, mantida e operada pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF), sem nenhum ônus para o Conselho Nacional de Justiça ou qualquer outro órgão governamental, com objetivo de: I. interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; II. aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; III. implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; IV. incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo. V. possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. Assim, nota-se que a instituição da CENSEC objetiva essencialmente favorecer a interligação entre as serventias extrajudiciais brasileiras quanto aos atos notariais praticados, em nada se equiparando a uma ferramenta de busca patrimonial de devedores. O auxílio do Poder Judiciário, nesse caso específico, mostra-se desnecessário e contraproducente, porquanto os atos lavrados não demonstram a efetiva existência de bens, além de desvirtuar o objetivo do sistema. Demais disso, impende frisar que a pesquisa pela CENSEC pode ser feita pelo próprio interessado através do site, mediante o pagamento dos emolumentos. Nesse sentido, a parte poderá obter administrativamente os dados constantes do sistema CENSEC, anexando-os aos autos quando pertinentes ao processo de execução. A propósito, conforme bem consignara o d. Magistrado de primeiro grau (ID 55341907), a intermediação do Poder Judiciário ao CENSEC (n)ão pode, por via transversa, isentar parte não beneficiária da gratuidade judiciária do pagamento dos emolumentos devidos pela busca realizada pelo serviço notarial. A corroborar este entendimento, confiram-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça indicando a impossibilidade de expedição de ofício pelo Poder Judiciário, em sede de execução, para consulta ao sistema CENSEC: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS E SIMBA - SISTEMA DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A pesquisa pelo sistema CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados pode ser feita pela própria parte por meio do site, mediante o pagamento dos emolumentos. Sendo assim, caso a parte deseje, pode obter administrativamente os dados constantes no banco de dados desse sistema e anexá-los aos autos, fato que torna indevida a intermediação do Poder Judiciário, sob pena de a parte se esquivar do pagamento das custas. 2. Em que pese o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, a pesquisa junto ao SIMBA - Sistema de Movimentações Bancárias deve ser utilizada com a finalidade de identificar fraudes, especialmente as financeiras, tal ferramenta não identifica patrimônio do devedor, somente assinala as movimentações financeiras efetivadas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1402241, 07359961720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. PEDIDOS DE ENVIO DE OFÍCIOS À CETIP E CENSEC. SISTEMA BACEN CCS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é medida desarrazoada e sem propósito que contraria o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o qual rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. 2. O sistema CENSEC é uma ferramenta que pode ser consultada diretamente pelo interessado mediante o pagamento das custas correspondentes, sendo desnecessária e incabível a intervenção judicial com essa finalidade, sob pena de configurar burla ao recolhimento dos respectivos emolumentos. 3. Não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, pois protagonista da execução manejada. Portanto, cabe a ele indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para esse fim, não podendo terceirizar tal responsabilidade. Nessa lógica, o Juízo é auxiliar nesse processo e não pode substituir a proatividade do exequente, que é essencial para o deslinde do feito. 4. Não se justifica o deferimento de medidas excepcionais ou não usuais (CCS e CETIP), sem a devida demonstração por parte do exequente quanto ao esgotamento das diligências na busca por bens penhoráveis da parte devedora. Na hipótese, as únicas diligências realizadas, sem êxito, foram efetivadas pelo próprio Juízo, sem participação do credor (Renajud e Sisbajud). 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1781867, 07348800520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. MÓDULO CENTRAL DE ESCRITURAS E PROCURAÇÕES - CEP DA CENSEC. FINALIDADE DIVERSA. 1. A CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS, tem as atribuições de interligar e permitir o intercâmbio de documentos e o tráfego de informações e dados, aprimorando tecnologias para viabilizar os serviços notariais, notadamente testamentos, escrituras e procurações, em meio eletrônico. A Central de Escrituras e Procurações - CEP, por sua vez, um dos módulos operacionais da CENSEC, é "destinada à pesquisa de procurações e atos notariais diversos.", art. 2o, inc. III, do Provimento n° 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça. 2. A CENSEC em seu módulo de consulta CEP não se equipara a uma ferramenta de busca patrimonial de devedores. Precedentes. 3. Muito embora o sistema disponha de informações a respeito de eventuais testamentos, escrituras públicas e procurações, estas informações, com a finalidade de encontrar bens do devedor para pagamento do crédito perseguido pelo credor, podem ser requisitadas pelos próprios demandantes/credores sem a necessidade de intervenção judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1799650, 07392018320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA JUNTO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. FINALIDADE ESPECÍFICA. EFETIVIDADE. INOCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA 1. Nos termos do Provimento no 18, de 28/08/2012, editado no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC tem por objetivo interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, tratando-se, pois, de matéria exclusiva aos cartórios extrajudiciais, cujo acesso se estende ao Poder Judiciário. Nada obstante, não se destina a funcionar como arquivo ou repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais, porquanto não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, o que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte executada. 2. Ausente a mínima demonstração de que a parte executada tenha outorgado procurações públicas ou firmado escrituras, não se revela razoável a utilização de medida extrema, como se revela o pleito de consulta ao sistema CENSEC, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1420632, 07063875220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, não estando evidenciada, nesta fase embrionária do recurso, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tampouco o risco ao resultado útil do processo, tem-se por inviabilizado o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024 às 17:13:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora